Tribunal: TJES
Processo: 0000761-27.2015.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000761-27.2015.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIO BERNARDES BAPTISTA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021.

AJUIZAMENTO ANTERIOR. SENTENÇA. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE. TESE 1199-RG. VIOLAÇÃO.

1) No ARE 843.989 (Relator Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em

18/8/2022, publicado em 12/12/2022), o Supremo Tribunal Federal julgou o tema

1199 de repercussão geral, formando, dentre outras, a tese: “4) O novo regime

prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os

novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

2) Se a ação de improbidade administrativa estava pendente quando da edição da

Lei no 14.230/2021, suas novas regras sobre prescrição intercorrente não retroagem.

3) Apelo provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apela de sentença da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua que extinguiu ação de improbidade administrativa proposta em face de Cláudio Bernardes Baptista por prescrição intercorrente.

A ação foi proposta em 2015. A r. sentença (fls. 431/432v.) aplicou o novo regramento trazido pela da Lei nº 14.230/2021 e pronunciou de ofício a prescrição.

No apelo (fls. 434/436), o MPES pede que a sentença seja revista para afastar a prescrição intercorrente e permitir o regular prosseguimento do feito na origem. O recorrente defende que as previsões da nova LIA sobre prescrição são irretroativas. Considerando que a ação é anterior à Lei, não seria possível contar a prescrição retroativamente. O apelo invoca a tese 1199 de repercussão geral.

Em contrarrazões (fls. 439/462), o recorrido pede o desprovimento do apelo. Alega que as ações de improbidade têm natureza penal, atraindo toda a gama protetiva do direito sancionador, inclusive a retroatividade de normas supervenientes mais benéficas.

Apesar de intimado (id 9583550), não houve manifestação do n.
Parquet
nesta instância revisora.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
(data na assinatura do ato).

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000761-27.2015.8.08.0060

APELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
CLÁUDIO BERNARDES BAPTISTA

RELATOR:
Des. Convocado Aldary Nunes Junior

VOTO

Como não foram suscitadas preliminares ao recurso – e como não vislumbro óbices ao conhecimento do apelo –, passo ao exame do mérito recursal.

Conforme relatado, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo apela da sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua, que extinguiu ação de improbidade administrativa proposta em face de Cláudio Bernardes Baptista, ora apelado, por prescrição intercorrente.

A ação foi proposta em 2015. A sentença (fls. 431/432v.) aplicou o novo regramento trazido pela da Lei nº 14.230/2021 e pronunciou de ofício a prescrição intercorrente.

A sentença recorrida está em desconformidade com o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989
1
, que tratou do Tema n. 1199 de Repercussão Geral.

Dentre as questões postas sob julgamento no precedente, figurava saber se as novas disposições trazidas pela Lei 14.230/2021 sobre prescrição intercorrente deveriam retroagir para reger ações em curso.

O Supremo decidiu pela negativa, resumindo sua conclusão na seguinte tese:

“4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

A decisão do STF está ancorada em segurança jurídica, em previsibilidade, em não surpresar a parte, no princípio da confiança. A ementa do precedente (ARE 843.989) esclarece:

“[...] 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente –, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. [...]”

O caso-precedente tratou de outras questões, mas a que interessa para a situação em tela é apenas uma: a conclusão pela
irretroatividade
das novas regras sobre prescrição intercorrente trazidas pela Lei 14.230/2021.

Nessa questão, houve formação de ampla maioria, que acompanhou o voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, vencido apenas o Ministro Gilmar Mendes.

As decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional são precedentes, logo de observância obrigatória.

O CPC/2015 encampou a teoria dos precedentes vinculantes. Os julgamentos de questão conhecida com repercussão geral vinculam todo o Judiciário, não tanto horizontalmente quanto verticalmente.

Considerando que não há outro Tribunal brasileiro com competência para dar a última palavra sobre a interpretação da Constituição, senão o Supremo Tribunal Federal, os julgamentos em repercussão geral formam precedente vinculante (art. 927, v, CPC).

A norma imposta pelo Supremo no precedente em análise tem plena aplicação ao presente caso. Tanto no STF quanto na hipótese ora em apreciação nesta Corte Estadual, tramitou ação de improbidade administrativa por tempo superior ao prazo de prescrição intercorrente trazido pela nova LIA. A Corte Suprema concluiu que as novas regras estão sujeitas à segurança jurídica, não podendo retroagir. Onde há mesmas razões, impõem-se mesmas conclusões.

Ante o exposto, conheço e dou provimento à apelação para rever a sentença e determinar seu retorno à origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

1
ARE 843.989, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 18/8/2022, publicado em 12/12/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 18/11/2024 a 22/11/2024

Voto: Acompanho o voto da Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões